Tribunal: STF
Processo: RE 1504396
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpõe recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDoc 50):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO.



1. O STF fixou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1.142). 



2. A decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais, em relação a cada beneficiário substituído, restringiu-se a observar a orientação vinculante.



3. Em caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido.



4. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, que fixou a tese: “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução” (Tema Repetitivo 410).



5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Em suas razões (eDoc 17), o recorrente alega, em síntese, que não seria vedado o fracionamento da verba sucumbencial, assegurada na ação de conhecimento, para fins de seu adimplemento no correspondente cumprimento de sentença.



    Em contrarrazões (eDoc 20), pugnaram pela manutenção do acórdão recorrido o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF).



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 21), os autos vieram distribuídos à minha relatoria (eDoc 88).



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil. 



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adotou entendimento convergente com a tese fixada no Tema 1.142 da repercussão geral (RE 1.309.081/MA, DJ de 18.6.2021, Ministro Luiz Fux, Presidente), segundo a qual:



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8 do art. 100 da Constituição Federal.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente